Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-97.2019.8.11.0078
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000375-97.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THAIS ROCHA DA SILVA - CPF: 024.142.092-08 (APELADO), ELIZ REGINA SANTOS COZER - CPF: 030.913.001-88 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICENCIA DAS IRMAS SERVAS DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 80.234.826/0004-05 (APELANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ERRO MÉDICO - DESÍDIA NO ATENDIMENTO - AGRAVAMENTO DA DOENÇA - INDENIZAÇÃO DO ENTE ESTADUAL - NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - DANOS MORAIS DEVIDOS -
QUANTUM

INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO - INOCORRÊNCIA DE
“
REFORMATIO IN PEJUS
”
.

1. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRFB/88.

2. Demonstrada a falha no atendimento médico, deve a Apelada ser indenizada pelo dano moral sofrido pelo agravamento da doença da filha em decorrência do nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço público de saúde.

3. O valor indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 10.000,00 na sentença, por atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, há de ser mantido como forma de compensar a Apelada pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento ilícito.

4. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.o 113/2021, que previu, a partir de então, apenas a incidência da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

5.

Recurso de Apelação desprovido. Consectários legais readequados de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que se vê no id. 158259224, proferida pelo Dr.
Daniel Campos Silva de Siqueira,
MM. Juiz Substituto do Juízo da Vara Única de Sapezal, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de Erro Médico ajuizada por
THAÍS ROCHA SILVA
, pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial, sendo o ente estatal condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, bem como ao pagamento de honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Em suas razões (id. 158259224), o
ESTADO
/Apelante alega a ausência de provas dos fatos alegados na inicial para a caracterização do seu dever de indenizar, restando ausente a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil.

Sustenta ainda que não há qualquer elemento que autorize a sua responsabilização, uma vez que a conduta não foi por ele praticada, considerando que os médicos eram contratados pelo Município de Sapezal para atendimento pelo SUS.

Por essas razões, requer a reforma da sentença quanto à responsabilização do Estado.

A Apelada apresenta as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença, com a devida condenação no pagamento de indenização por danos morais, custas e honorários de advogado em 20% sobre o valor da condenação (id. 158259229).

O recurso tempestivo (id. 158259231) e o Apelante é dispensado do preparo (id. 158423179).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela i
nexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC, abstendo-se quanto à manifestação no presente
feito (id. 159085663).

Os autos vieram
conclusos por redistribuição (id. 174986195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença pela qual foi julgado procedente em parte o pedido inicial formulado por
THAÍS ROCHA SILVA
, sendo o ente estatal condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios.

O contexto fático-jurídico releva que em março de 2017 a Requerente/Apelada procurou atendimento para a sua filha de 04 anos de idade, que sentia dores na barriga, na costela, ouvidos e estava vomitando, durante quase um mês nas unidades de Saúde Municipal de Sapezal e Hospital Renato Sucupira pelo (SUS) Sistema Único de Saúde.

Sob a alegação de que não foram feitos os exames adequados, não conseguindo encaminhamento para outro lugar onde poderia ser atendida por especialista, bem como devido a negligência, imperícia e imprudência dos médicos do hospital Renato Sucupira, unidades de saúde municipal e médicos conveniados ao Sistema Único de Saúde a paciente perdeu um lado do pulmão e parte do outro, ficando com enorme dificuldade para respirar, após contestada a ação e realizada a instrução processual, sobreveio a sentença de parcial procedência, tal como se no id. 158259224.

Irresignado, o Estado interpôs o presente Apelo, que ora se analisa.

A controvérsia posta no recurso cinge-se em aferir se houve a responsabilidade do Apelante pela perda de um lado do pulmão e parte do outro da paciente (filha da Apelada) e pelas sequelas decorrentes e, a partir daí, analisar se houve (ou não) o devido arbitramento da indenização.

Sobre o tema, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, § 6o, estabelece como regra a natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, sendo prescindível o elemento subjetivo para a configuração do dever estatal de indenizar,
verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nota-se, da leitura do supracitado dispositivo constitucional, que em regra, a configuração da responsabilidade civil estatal prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo, como já reiteradamente vêm decidindo o STJ e STF, a exemplo do AgInt no AREsp 2025085/SP, Primeira Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves
, DJe de 22/03/2023 e do RE 499.432-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min.
Alexandre de Moraes
, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

Afora a admissão das excludentes e atenuantes no campo da responsabilização do Estado, tais como a culpa exclusiva da vítima e os eventos de força maior, que projetam reflexos sobre a higidez do nexo causal, no seio doutrinário e jurisprudencial, essa regra não se reveste de caráter absoluto.

No presente caso, contudo, apesar de ter o Apelante alegado a inexistência de causalidade entre o dano e o suposto ilícito praticado pelos médicos, extrai-se do conjunto probatório, que restou demonstrado que os três elementos da responsabilidade civil extracontratual estão devidamente preenchidos: conduta, resultado danoso e nexo causal. Da conduta negligente e imperita resultou o agravamento da doença da filha da Autora, provocando dano em ricochete ou reflexo, de modo que a responsabilidade civil está plenamente configurada, devendo-se reconhecer como inegável a responsabilidade civil do Estado.

Assim, constato que a decisão de origem analisou de forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese em tela, além de bem avaliar o conjunto probatório que foi produzido
nos presentes autos, como se vê da parte infratranscrita:

“ (...)

Quanto à preliminar de
ilegitimidade passiva do Estado
de Mato Grosso, a
REJEITO
.

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece em seus artigos 6o, 196 e 197 que saúde é um direito fundamental de todos e dever do Estado, que deve garanti-la de forma universal e igualitária, por meio de políticas públicas definidas em lei.

Tem-se, ainda, que as políticas sociais de saúde são regulamentadas pela Lei n. 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

Assim,
é ônus do Estado não só assegurar o direito à saúde para todos, mas também responder por eventuais defeitos na prestação
, seja por ação ou omissão.

(...)

Quanto à
inépcia
, igualmente a
AFASTO
.
Isso porque a petição inicial preencheu seus requisitos para subsidiar os pedidos formulados. O que a Requerente em verdade busca é a análise do mérito para reconhecimento da improcedência e, desta feita, se confunde com o próprio objeto da demanda.

Superada as preliminares, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação; passo à análise do mérito.

O pedido na inicial é procedente em parte.

Como há imputação de erro médico e consequente responsabilidade de pessoas jurídicas, verifico a aplicação dos artigos 43, 186, 187, 927, 932 e 942, parágrafo único do CC. Além disso, verifico a incidência das normas consumeristas, pois a Requerente se enquadra no conceito de consumidora e as Requeridas são fornecedoras de serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

Todavia, para que exista responsabilidade objetiva das Requeridas, necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva dos médicos.

Destaco que mesmo sendo relação de consumo, é pacífica no Superior Tribunal de Justiça a responsabilidade subjetiva do profissional autônomo, nos moldes do artigo 14, § 4°, do CDC. Ressalto que o caso evidencia obrigação de meio, e. Por isso, a comprovação da culpa é necessária.

(...)

Em que pese alegação das Requeridas, a conduta dos médicos foi desidiosa e imperita, uma vez que não realizaram diagnóstico satisfatório a fim de evitar o agravamento da doença. A Requerente comprovou que procurou atendimento médico por diversas vezes sem receber instrução ou atendimento adequado para a situação enfrentada por sua filha, fato que agravou seu quadro clínico e, consequentemente, prejudicou sua saúde. Assim, evidente o ato ilícito, nos termos do artigo 186 do CC.

Destaco que os três elementos da responsabilidade civil extracontratual estão devidamente preenchidos: conduta, resultado danoso e nexo causal. Da conduta negligente e imperita resultou o agravamento da doença da filha da Autora, provocando dano em ricochete ou reflexo, de forma a violar sua dignidade e personalidade
.

(...)

Entretanto, reconhecida a culpa dos médicos, há responsabilidade objetiva da Requerida, Fazenda Pública estadual
.
Isso porque o artigo 44, 927, parágrafo único, 932, inciso III, e 942, parágrafo único do CC, impõem a responsabilidade ao Estado. Não obstante, é fornecedor de serviço público e, por essa razão, é responsável objetivamente, nos termos do artigo 14 do CDC.

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece em seus artigos 6o, 196 e 197 que saúde é um direito fundamental de todos e dever do Estado, que deve garanti-la de forma universal e igualitária, por meio de políticas públicas definidas em lei.
Como houve desídia no atendimento prestado, está configurada a responsabilização.

Sendo assim, comprovada a responsabilidade do Requerido, Estado de Mato Grosso
. Portanto, o dano moral é devido, uma vez que houve violação de direito de personalidade. A dignidade humana da Autora foi ofendida e, desse modo, a indenização é de rigor”.

(g.n.) (id. 158259224).

A corroborar esse entendimento, trago jurisprudência sobre a temática:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUPOSTO ERRO MÉDICO - AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO E CONTRA A MÉDICA QUE REALIZOU O ATENDIMENTO - DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÉDICA - INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ALEGAÇÃO DE QUE O SUPOSTO ERRO NÃO FORA CAUSADO POR AGENTE DO ESTADO - AFASTADA - ATENDIMENTO PRESTADO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CORRETO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÉDICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6o, DA CF - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que a ação de indenização por danos morais foi proposta em decorrência de suposto erro médico ocorrido nas dependências do Hospital Regional de Cáceres/MT, em atendimento ofertado pelo Sistema Único de Saúde - SUS, e não havendo relação de consumo entre o paciente e o médico, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade do médico para figurar no polo passivo da ação. 2. Ao fazer uso do Sistema Único de Saúde - SUS, o paciente não contrata o profissional médico propriamente dito, mas sim o serviço público essencial de saúde, o que afasta as alegações recursais no sentido de que a médica não poderia ser excluída da lide.
3.
Por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, cabe ao prestador do serviço público de saúde responder por eventual dano que seus prepostos venham a causar no exercício de sua atividade pública, sendo possível, posteriormente, o ajuizamento de ação de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.
” (TJ-MT 10042236420218110000 MT, Relator:
Alexandre Elias Filho
, Data de Julgamento: 06/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2021) (g.n.)

Quanto ao valor da indenização a título de danos morais
, segundo o entendimento jurisprudencial e doutrinário a respeito, na fixação desse montante devem ser sopesados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A indenização por dano moral
, contudo, não é traduzida em preço matemático, mas deve retratar a recomposição do patrimônio moral, devendo alcançar valor significativo pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento da genitora/Apelada, objetivando, ainda, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso em tela, então, entendo que o valor arbitrado atende às referidas premissas, representando um montante proporcional e razoável, considerando que, no caso, da conduta da Ré decorreram problemas de saúde à filha da Autora.

Também esse entendimento encontra arrimo na jurisprudência deste e. sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL - AGRAVO RETIDO - REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCA INSTRUTÓRIA - DESCABIMENTO - OMISSÃO - RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em anulação da audiência instrutória (e dos atos a ela subsequentes) diante do indeferimento do pedido de redesignação quando verificado que o Procurador da parte teve tempo suficiente para acompanhar o ato. A responsabilidade civil do Estado pelos danos decorrentes de sua omissão deve ser apurada de forma subjetiva, cabendo à parte demonstrar os danos por ela experimentados, o descumprimento de um dever legal que incumbia ao ente público e o nexo de causalidade existente entre a referida omissão e a produção do evento danoso. Não há como afastar a responsabilidade do Estado quando constatado não apenas erro de diagnóstico e a necessidade de cirurgia de emergência dele decorrente, mas também negligência no acompanhamento pós operatório que culminaram no óbito da paciente.
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado ao caso concreto
.” (TJ-MT 00063808220138110040 MT, Relator:
Luiz Carlos da Costa
, julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 18/08/2021) (g.n.)

Quanto aos consectários legais
, faz-se necessário que, de ofício, seja readequada a condenação aos parâmetros fixados tanto pelos
Tribunais Superiores como pela Emenda Constitucional n.o 113/2021,
devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí, aplicar tão somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
, sem que isso implique violação ao princípio
“
non reformatio in pejus”
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

Por fim, quanto à pretensão da Apelada (em sede de contrarrazões) para que haja a condenação do Estado/Apelante ao pagamento de custas e honorários em 20%, registre-se que a questão deveria ser aviada em recurso próprio, pois não pode haver pedido em sede de contraminuta, que demanda a interposição de via recursal oportuna para tanto.

Se, ainda que de forma singela, sobreveio pretensão deduzida em sede de contraminuta recursal (por não aquiescência com o arbitramento honorário fixado na origem), deveria a Apelada valer-se de recurso próprio para alcançar a pretensão, já que
“
as contrarrazões não se prestam para manifestação de natureza postulatória
”
(REsp 1006475/MG).

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, porém,
de ofíci
o, procedo à adequação dos consectários legais, para que sejam observados
os Temas 810/STF e 905/STJ
até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, tão somente a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021, mantidos os demais termos da sentença.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023